Tribunal: TJDFT
Processo: 0751172-22.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. PARTICIPAÇÃO DE LUCROS E RESULTADOS (PLR). CABIMENTO EXCEPCIONAL E COMPLEMENTAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. EXCEÇÃO À REGRA.

1. Os genitores possuem o dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole.

2. A teor do disposto no art. 1.694, §1o, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados considerando-se as necessidades do alimentando e a possibilidade da pessoa obrigada a prestá-los.

3. Consoante a orientação jurisprudencial dominante, a Participação nos Lucros e Resultados – PLR não engloba a pensão alimentícia fixada no percentual da remuneração bruta - menos descontos compulsórios (INSS e IR) – do alimentante, salvo quando necessária para alcançar o valor mensal da obrigação alimentar devida não custeado pelo desconto ordinário na remuneração bruta.

4. A fixação dos honorários advocatícios por meio de arbitramento por equidade constitui uma exceção, uma vez que somente deve ser utilizada nos casos nos quais não houver nos autos elementos que permitam a aplicação da regra geral prevista no § 2o do art. 85 do CPC, de acordo com os critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema 1.076, sob a sistemática dos recursos repetitivos.

5. Deu-se parcial provimento aos recursos.